Tribunal: TJES
Processo: 0000338-93.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000338-93.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRIAM ROCHA DE MOURA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDORA PÚBLICA COM DEFICIÊNCIA MOTORA. ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO. OMISSÃO ESTATAL QUALIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra Sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado por Servidora Pública Estadual, cadeirante, em face do Estado do Espírito Santo. A Recorrente, assistente administrativa no Hospital Estadual Dório Silva (HEDS), alega submissão a ambiente de trabalho sem condições mínimas de acessibilidade, citando precariedade de banheiros, inacessibilidade de auditório e de vagas de estacionamento. O Juízo de origem entendeu que a ausência de prova pericial e a oferta de realocação administrativa afastariam o dever de indenizar, classificando o episódio como mero dissabor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a omissão específica e prolongada da Administração Pública em promover adaptações de acessibilidade em unidade hospitalar, para viabilizar o exercício digno das funções de Servidora Pública com deficiência motora severa, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado possui dever de proteção qualificado em relação ao Servidor com deficiência, fundamentado no modelo social da deficiência e na dignidade da pessoa humana.

4. Registros fotográficos que demonstram instalações sanitárias com infiltrações, mofo, ausência de barras de apoio e barreiras arquitetônicas tornam prescindível a prova pericial técnica pela evidência da inadequação estrutural.

5. A inércia administrativa por 04 (quatro) anos entre a ciência formal do problema (2017) e a primeira proposta de intervenção (2021) caracteriza negligência culposa no cumprimento do dever legal de agir.

6. A oferta de realocação provisória da Servidora para outra unidade, apresentada apenas após a judicialização da demanda, não elide a responsabilidade estatal nem supre a desídia estrutural em adequar o local de trabalho originário, notadamente quando se observa tal proposta de nova lotação provisória foi apresentada tão somente após injustificado e prolongado lapso temporal decorrido desde o início de reiteradas súplicas da Servidora em solucionar os problemas por ela vivenciados.

7. A submissão diária a condições de higiene degradantes e a exclusão de espaços de convívio profissional por barreiras físicas ofendem a integridade psíquica e a dignidade da Servidora, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

8. A privação deliberada e prolongada de acessibilidade a pessoa com deficiência enseja a configuração de dano moral
in re ipsa
, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido em parte, no sentido de reformar a Sentença recorrida e condenar o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Recorrente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso — fixado este como a data do primeiro memorando administrativo comprovado (13/07/2017) —, observando-se a taxa Selic como índice único para atualização da condenação (artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021), além do ressarcimento das custas processuais eventualmente antecipadas e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ora arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

1. O Poder Público tem o dever indeclinável de garantir ambiente de trabalho acessível e inclusive às pessoas com deficiência.

2. A omissão prolongada e injustificada na implementação de adaptações arquitetônicas razoáveis para Servidores com deficiência configura violação ao direito fundamental à acessibilidade e à inclusão, afetando a dignidade da pessoa com deficiência.

3. A exposição de Servidor com deficiência a barreiras físicas e condições degradantes no ambiente laboral por injustificado e prolongado lapso temporal gera dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III, art. 5º, § 3º, art. 37, § 6º, e art. 227, § 2º; Decreto n.º 6.949/2009 (Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência), arts. 9 e 27; Lei Federal n.º 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão), arts. 2º, 3º, 34 e 56.

Jurisprudência citada: STJ - REsp: 2041463 RJ 2021/0369161-7, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.06.2023; STJ - AgInt no AREsp: 2002832 CE 2021/0328864-7, j. 24.10.2022; TRT-6 - ROT: 00001715820245060022, Rel. Des. Virginio Henriques de Sa e Benevides, j. 27.08.2025; TRT-3 - RO: 0001252-54.2015.5.03.0050, Rel. Des. Camilla G. Pereira Zeidler, j. 21.11.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MIRIAM ROCHA DE MOURA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(id.
17787428
), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada pela Recorrente em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
assim consignou na sua parte dispositiva,
in litteris:

"Ante o exposto,
julgo improcedente a pretensão autoral, para declarar a inexistência de responsabilidade do demandado pelos danos morais supostamente suportados pela autora
e, neste ponto, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência da autora em relação ao Estado do Espírito Santo,
condeno-a ao pagamento de custas e de verba honorária advocatícia em favor deste, que fixo com fundamento no artigo 85, §§ 2.º, 3.º I e 4.º III, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, considerando a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido pelos patronos, o tempo de duração do feito e o local da prestação do serviço (CPC, art. 85, § 2º). A exigibilidade das verbas de sucumbência estará condicionada à modificação da situação de miserabilidade da autora, nos termos do artigo 98, §3, do NCPC."

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, que a omissão estatal em promover as adaptações de acessibilidade no Hospital Estadual Dório Silva (HEDS), local onde labora, restou sobejamente comprovada.

Argumenta que as evidências fotográficas colacionadas (fls. 62/67) demonstram a precariedade das instalações sanitárias e das vias de acesso, asseverando que o próprio Ente Público, ao ofertar realocação administrativa em sede de Contestação, reconheceu tacitamente a inadequação do ambiente laboral.

Defende, portanto, que, diante da situação por ela enfrentada enquanto cadeirante portadora de necessidades especiais, foi ignorada, invisibilizada e desrespeitada, não se tratando de mero aborrecimento, mas sim de quadro configurador de danos morais indenizáveis.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, reformando-se a Sentença recorrida para que o Recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões (id.
17787433
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
MIRIAM ROCHA DE MOURA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(id. 17787428), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada pela Recorrente em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
assim consignou na sua parte dispositiva,
in litteris:

"Ante o exposto,
julgo improcedente a pretensão autoral, para declarar a inexistência de responsabilidade do demandado pelos danos morais supostamente suportados pela autora
e, neste ponto, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência da autora em relação ao Estado do Espírito Santo,
condeno-a ao pagamento de custas e de verba honorária advocatícia em favor deste, que fixo com fundamento no artigo 85, §§ 2.º, 3.º I e 4.º III, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, considerando a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido pelos patronos, o tempo de duração do feito e o local da prestação do serviço (CPC, art. 85, § 2º). A exigibilidade das verbas de sucumbência estará condicionada à modificação da situação de miserabilidade da autora, nos termos do artigo 98, §3, do NCPC."

De início, cabe rememorar a demanda versa sobre AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a Recorrente, Servidora Pública Estadual exercendo a função de Assistente Administrativa no Hospital Estadual Dório Silva (HEDS), alega estar submetida a um ambiente de trabalho desprovido de condições mínimas de acessibilidade, em flagrante desrespeito às normas técnicas e à Legislação protetiva vigente.

Em sua exordial, devidamente delimitada por emenda ordenada pelo Juízo a quo (fl. 90 e fl. 93), a
Recorrente postulou a condenação do Ente Estatal ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, fundamentando seu pleito na omissão sistêmica da Administração Pública em adequar as dependências da unidade hospitalar em que trabalha — citando, especificamente, a precariedade dos banheiros, a inacessibilidade do auditório situado no segundo pavimento e a irregularidade das vagas de estacionamento e acessos principais
.

Neste ponto, é oportuno registrar que a
pretensão autoral originária abrangia, para além da reparação pecuniária, o pleito concernente à obrigação de fazer consistente na execução de obras de adequação arquitetônica às normas de acessibilidade
.

Todavia, o Juízo de origem, mediante o
Despacho de fls. 80/80-verso
, assentou que a Recorrente não teria ilegitimidade para deduzir pretensões de natureza transindividual — afetas à tutela de interesses coletivos, difusos ou individuais homogêneos —, determinando, por conseguinte, a emenda à peça vestibular para a redução objetiva da lide. Em estrito cumprimento à determinação judicial, a Recorrente promoveu a aludida emenda (fls. 84/86 e fl. 90), cingindo o
objeto do litígio à compensação por danos morais
decorrentes da mencionada omissão estatal.

Posteriormente, quando do julgamento do mérito da causa, o Magistrado de Primeiro Grau julgou o pedido inicial improcedente (id. 17787428), por entender que a ausência de prova pericial técnica fragilizaria a tese autoral e que os percalços narrados não ultrapassariam a esfera do "
mero dissabor
", consoante se extrai dos seguintes excertos da fundamentação externada na Sentença recorrida,
in litteris:

"Conquanto se reconheça a gravidade da situação vivenciada pela autora, que, na condição de pessoa com deficiência, afirma enfrentar barreiras de acessibilidade em seu local de trabalho, é imprescindível para a configuração do dano moral a comprovação efetiva do prejuízo extrapatrimonial sofrido.

Os aborrecimentos e as dificuldades relatadas, embora lamentáveis, não foram acompanhados de provas robustas que demonstrassem um dano concreto e individualizado à sua dignidade, honra ou integridade psíquica que ultrapasse o dissabor ordinário.

Desta forma, não obstante a acessibilidade constituir direito fundamental da pessoa com deficiência, protegido pela Constituição da República (arts. 1º, III; 3º, IV; 5º; e 227, §2º) e pela legislação infraconstitucional (Lei nº 10.098/2000, Lei nº 13.146/2015 e ABNT NBR 9050/2015), incumbia à parte autora comprovar, mediante prova idônea, que as condições do Hospital Estadual Dório Silva, no período dos fatos, mantinham-se incompatíveis com o exercício digno de sua função pública.

A autora, mesmo tendo a oportunidade de produzir outras provas, se limitou em requerer o julgamento do feito, deixando de demonstrar, a alegada falta de acessibilidade no local. A ausência de prova técnica torna frágil a tese autoral, não havendo como este Juízo, à míngua de elementos objetivos, concluir pela existência de violação concreta e contemporânea a direitos da personalidade.

Por outro lado, a documentação apresentada pela Administração Pública demonstra que foram ofertadas alternativas de realocação provisória para a autora (fl. 112v), o que, se aceitas, teriam mitigado os alegados constrangimentos. Essa oferta, somada à comprovação da execução de obras no hospital, afasta a caracterização da omissão estatal injustificada e do nexo causal direto entre a conduta do ente público e o dano moral pleiteado.

Nessa linha, ausente prova robusta da alegada violação, não se pode confundir a relevância abstrata do direito à acessibilidade com a efetiva caracterização do dano moral, que exige comprovação concreta do prejuízo extrapatrimonial sofrido”.

Frente ao delineado quadro, infere-se que a controvérsia gravita em torno da responsabilidade civil objetiva da Administração Pública em decorrência de uma omissão específica e prolongada na implementação de diretrizes de acessibilidade para Servidora Pública com deficiência física motora.

Nesse diapasão, impende assinalar, de início, que as condições físicas e de saúde da Recorrente, por meio das quais se evidencia tratar-se de pessoa com deficiência (artigo 2º, da Lei Federal nº 13.146/2015), encontram-se devidamente comprovadas nos autos.

Deveras, consoante evidencia o Laudo Médico especializado coligido às fls. 24, a Recorrente ostenta
sequelas irreversíveis de poliomielite (CID B91)
, patologia que resultou em comprometimento motor severo e bilateral dos membros inferiores, tornando-a
dependente da utilização de cadeira de rodas de forma perene
.

Outrossim, registre-se que a Recorrente, quando do seu ingresso nos quadros funcionais do Estado, já era portadora de deficiência, de modo que tal circunstância impõe ao Ente Público um dever de proteção qualificado, calcado no modelo social da deficiência, segundo o qual o ambiente é o principal fator de exclusão quando o Estado se omite no dever de adaptação.

Sob tal perspectiva analítica, importa destacar que a salvaguarda jurídica dispensada à Recorrente encontra-se ancorada nos
artigos 1º, inciso III, e 227, § 2º, da Constituição da República
, sendo sobremaneira robustecida pelos
artigos 9º e 27, da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto n.º 6.949/2009)
— a qual, registre-se, detém status de norma constitucional após sua aprovação pelo rito do artigo 5º, § 3º, da Constituição Federal,
in litteris:

Constituição Federal

“
Art.
1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III
- a dignidade da pessoa humana;

(...)

Art. 227.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

(...)

§ 2º
A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.”

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto n.º 6.949/2009)

“
Artigo 9
(Acessibilidade): 1.A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados Partes tomarão as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na zona urbana como na rural. Essas medidas, que incluirão a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, serão aplicadas, entre outros, a:

a)
Edifícios, rodovias, meios de transporte e outras instalações internas e externas, inclusive escolas, residências, instalações médicas e local de trabalho;

(...)

Artigo 27
(Trabalho e emprego): 1. Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência ao trabalho, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Esse direito abrange o direito à oportunidade de manter a subsistência por meio de um trabalho de sua livre escolha ou aceitação no mercado de trabalho e em ambiente de trabalho que seja aberto, inclusivo e acessível a pessoas com deficiência. Os Estados Partes salvaguardarão e promoverão a realização do direito ao trabalho, inclusive daqueles que tiverem adquirido uma deficiência no emprego, adotando medidas apropriadas, incluídas na legislação, com o fim de, entre outros:

(...)

g)
Empregar pessoas com deficiência no setor público;

(...)

i)
Assegurar que adaptações razoáveis sejam feitas para pessoas com deficiência no local de trabalho."

Em reforço a tal arcabouço, revela-se imperioso consignar os dispositivos da
Lei Federal n.º 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência)
, que densificam os direitos da Recorrente e delimitam as obrigações estatais,
in litteris:

"
Art. 3º
Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

(...)

IV
- barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em:

a)
barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo;

b)
barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados; [...]

(...)

e)
barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas;"

Ademais, a referida Legislação estabelece a obrigatoriedade de ampla acessibilidade em edificações de uso público, como o Hospital Estadual Dório Silva, conforme se depreende do artigo 56,
in verbis:

"
Art. 56
. A construção, a reforma, a ampliação ou a mudança de destinação de edificações abertas ao público, de uso público ou de uso coletivo deverão ser executadas de modo a serem acessíveis.

§ 1º
As entidades representativas de pessoas com deficiência devem ser consultadas para a elaboração de diretrizes de acessibilidade operadas pelos órgãos de governo."

Nesse contexto, a proteção a ser assegurada à Recorrente é especialmente qualificada no seu ambiente de trabalho, de modo que o Ente Estatal, na qualidade de empregador público, possui o
dever indeclinável de garantir um ambiente laboral inclusivo
, nos moldes do
artigo 34 da Lei Federal n.º 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência)
,
in litteris:

"
Art. 34
. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.

§ 1º
As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos.

(...)

§ 4º
A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor, condições de saúde e segurança, proteção contra o assédio e reparação de danos sofridos."

À luz de tal panorama normativo, importa perquirir se o acervo probatório carreado aos autos ostenta robustez e suficiência para evidenciar a precariedade das condições de acessibilidade nas dependências da unidade hospitalar.

Na espécie, constata-se que os
registros fotográficos de fls. 62 a 67
destes autos revelam
instalações sanitárias em estado de flagrante inadequação estrutural
, caracterizadas, bem é de ver, por
notórias
infiltrações severas no teto, mofo e manifesta ausência de barras de apoio
, além da presença de
barreiras físic
as
que impedem a regular circulação e o amplo acesso da Recorrente
, inclusive ao banheiro no local
. Logo, exigir prova pericial técnica para atestar tais evidências configura formalismo excessivo, apto a obliterar a realidade fática documentada.

Atrelado a isso, nota-se que a
omissão estatal não emana de mera conjectura
, encontrando-se, a rigor, corroborada pelo
Memorando n.º 029/17 (fls. 59/61), protocolado ainda no ano de 2017 pela Recorrente
, no qual consta que esta
diligenciou reiteradamente em busca de providências mínimas de dignidade, obtendo como resposta a inércia administrativa
.

Desta feita, o
decurso de um lapso temporal de 04 (quatro) anos
entre a
ciência formal da Administração
e a primeira proposta de intervenção (ocorrida apenas e tão somente após a judicialização em 2021) configura inequívoca negligência culposa no cumprimento do dever legal de agir.

Ademais, assiste razão à Recorrente quando enfatiza que o próprio
Ente Público
, ao ofertar a sua realocação administrativa em sede de
Contestação
(fls. 95/101),
reconheceu tacitamente a inadequação do ambiente laboral
, o que restou corroborado pelo
e-mail enviado pela Administração Pública Estadual à Recorrente no dia 25/06/2021 (id. 17787425), após a propositura desta demanda
, em que
admite expressamente a necessidade de serem realizadas obras de acessibilidade no local
,
in litteris:

“Prezada Sra. Miriam,

Conforme contato telefônico realizado em 24/06/2021, aproximadamente às 14h30m, em conjunto com o setor de Recursos Humanos, utilizo-me do presente a fim de formalizar o interesse desta Secretaria na solução consensual da problemática apresentada no bojo do Procedimento Comum nº 0000338-93.2021.8.08.0048 (2021.01.012328), em trâmite na Vara da Fazenda Estadual Municipal e Registros Públicos Comarca da Capital – Juízo da Serra.

Neste sentido,
enquanto não forem realizadas as obras de acessibilidade no Hospital Estadual Dório Silva – HEDS
, segue abaixo proposta da troca de sua lotação, de forma temporária, podendo retornar ao antigo posto de trabalho no HEDS a qualquer tempo, se for de sua vontade, ou quando ocorrer a melhoria da acessibilidade daquele local de trabalho.”

Neste particular, importa realçar que
a recusa da Recorrente em anuir com a transferência temporária de sua lotação originária
para locais como a Sede Administrativa da SESA (Vitória) ou a Farmácia Cidadã (Portal de Jacaraípe)
não constitui fundamento jurídico idôneo para elidir a responsabilidade estatal ou configurar culpa da vítima, até porque, como visto, tal proposta de nova lotação provisória foi apresentada tão somente após cerca de 04 (quatro) anos do início de reiteradas súplicas da Recorrente em solucionar os problemas por ela vivenciados.

A propósito,
a dignidade da pessoa humana consubstancia-se em valor imune a soluções de conveniência que visem meramente mitigar sintomas de desídia estrutural por meio do deslocamento funcional compulsório
.

Soma-se a isso
o fato de que a Administração Pública Estadual em nenhum momento logrou demonstrar que as adequações solicitadas (instalação de barras, rampas e reparos estruturais) seriam de alta complexidade técnica ou custo proibitivo a ponto de exigir tamanho decurso de lapso temporal sem providências
.

Sob este prisma, resta nítido que
a situação vivenciada pela Recorrente desborda, com larga margem, a moldura do mero dissabor ou do aborrecimento cotidiano
, máxime porque a hipótese revela uma ofensa profunda ao núcleo essencial da dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade.

In casu
, a obrigatoriedade de a Recorrente sujeitar-se diariamente a condições de higiene degradantes, a humilhação de depender da benevolência de terceiros para ter amplo e devido acesso ao ambiente sanitário, a fim de que possa exercer necessidades biológicas básicas, além da sua exclusão deliberada de espaços de convívio profissional e acadêmico (como o auditório inacessível) atingem a integridade psíquica da Recorrente em sua dimensão mais íntima.

Nesta ordem de ideias, negar a natureza indenizável de tal flagelo equivaleria a chancelar a invisibilidade social da pessoa com deficiência e a admitir que o Estado possa ignorar, sem qualquer consequência jurídica, as normas de regência que impõem, de forma cogente, a devida proteção às pessoas portadoras de deficiências.

Como se não bastasse, surge igualmente relevante que
a ilicitude na espécie decorre da prolongada e injustificada inércia estatal por expressivo lapso temporal
, pois, como visto, a Recorrente não buscou a via jurisdicional de forma precipitada.

Ao revés,
o acervo probatório demonstra que a Recorrente envidou esforços exaustivos na esfera administrativa por anos a fio, protocolando requerimentos e expondo sua precária situação fática
(v.g. Memorando de 2017) sem que houvesse qualquer contraprestação diligente por parte do Estado. Somente após a constatação da total ineficácia dos apelos administrativos e do descaso reiterado da gestão é que a via judicial se impôs como última
ratio
para a salvaguarda de seus direitos fundamentais. Tal contumácia omissiva desnatura qualquer alegação de dificuldade técnica e revela uma omissão qualificada que atrai, de forma inexorável, o dever indenizatório.

Nesse diapasão, ao contrário da compreensão firmada na Sentença recorrida, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento no sentido de que a privação deliberada de acessibilidade enseja
dano moral
in re ipsa
,
in litteris
:

EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ACESSIBILIDADE. RAMPA DE ACESSO. PESSOA COM DEFICIENCIA. CADEIRANTE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. FATO DE SERVIÇO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. [...] 8.
Configurado o dano de natureza moral na hipótese em que o estabelecimento comercial não cumpriu com seu dever de garantia de acessibilidade e acabou obstando que pessoa com deficiência tivesse o acesso ao seu interior, o que criou situação constrangedora, conforme delineado no Tribunal de origem
. [...] (
STJ
- REsp: 2041463 RJ 2021/0369161-7, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023)

No que tange especificamente ao ambiente laboral de Servidores Públicos, colhe-se ainda a orientação da referida Corte Superior,
in verbis:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROFESSOR DE ESCOLA MUNICIPAL . CADEIRANTE. ACESSIBILIDADE AO LOCAL DE TRABALHO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1 . Considerado que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2.
O Tribunal de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, condenou o Município ao pagamento dos danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista a ausência de acessibilidade ao autor nos espaços da escola em que trabalha, inclusive para utilização dos banheiros, bem como em face da inércia do estabelecimento na análise do pedido de readaptação funcional do demandante e na conclusão da regularização dos seus espaços físicos
.

3. A reversão de tal entendimento exposto, com o reconhecimento, como pretende o recorrente, de que inexiste comprovação do efetivo dano moral sofrido pelo autor/agravado, exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes .

4. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 2002832 CE 2021/0328864-7, Data de Julgamento: 24/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022)

À luz de tais considerações, colhe-se o magistério jurisprudencial do
Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região
, ratificando a natureza presumível do prejuízo extrapatrimonial decorrente da exclusão arquitetônica,
in litteris
:

EMENTA
: RECURSO ORDINÁRIO DO AUTOR. DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO. [...] AUSÊNCIA DE ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO.
TRABALHADOR COM DEFICIÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA
. PROVIMENTO PARCIAL. [...]
A prova oral confirmou que o reclamante, cadeirante desde 2021, enfrentou por período expressivo barreiras arquitetônicas para acessar e transitar no ambiente laboral
[...]
Tal situação configura violação ao direito fundamental à acessibilidade e à inclusão, afetando a dignidade da pessoa com deficiência. O abalo psicológico, no caso, é presumível (dano in re ipsa)
[...]”

(
TRT-6
- ROT: 00001715820245060022, Relator.: Des. VIRGINIO HENRIQUES DE SA E BENEVIDES, Segunda Turma, publ. 27/08/2025)

No mesmo sentido, colaciona-se julgado do
Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região
,
in verbis:

EMENTA
:
DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. INSTALAÇÕES FÍSICAS INADEQUADAS PARA O TRABALHO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
. [...]
A empresa que não fornece condições adequadas de trabalho ao empregado, no exercício das suas funções, pratica ato ilícito, porque viola o art. 7º, XXII, da Constituição da Republica. Resta desrespeitado, ainda, um dos fundamentos constitucionais, que é a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição da Republica).

(
TRT-3
- RO: 0001252-54.2015.5.03.0050, relatora Desembargadora Camilla G. Pereira Zeidler, Terceira Turma, publicado em 21/11/2016.)

Frente ao exposto,
resta plenamente caracterizada a responsabilidade objetiva da Administração Pública Estadual (artigo 37, § 6º, da Constituição Federal)
, ante a omissão específica quanto ao cumprimento do dever legal de garantir um ambiente laboral digno, notadamente porque a injustificada e prolongada inércia administrativa denota negligência deliberada frente a direitos fundamentais de natureza subjetiva, gerando um passivo indenizatório que não pode ser ignorado por este Egrégio Tribunal de Justiça.

No que se refere à mensuração do
quantum
indenizatório
, sopesando a longevidade da omissão e a gravidade da ofensa aos direitos personalíssimos, arbitra-se a
indenização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor este condizente com o binômio compensação-prevenção e com outras condenações impostas em casos símiles ao presente, consoante demonstrado acima.

Isto posto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, a fim de reformar a Sentença recorrida e condenar o Recorrido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Recorrente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso — fixado este como a data do primeiro memorando administrativo comprovado (13/07/2017) —, observando-se a taxa Selic como índice único para atualização da condenação (artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021)
.

Em decorrência do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Recorrido ao ressarcimento das custas processuais eventualmente antecipadas e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ora arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.